Tribunal: STF
Processo: ARE 1578503
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 194, fls. 16-17):



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES MILITARES. FALSIDADE IDEOLÓGICA E PREVARICAÇÃO - ARTS. 312 E 319, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS PARTES. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ART. 72, III, "D", DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INVIABILIDADE. CONFISSÃO DOS RÉUS UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO NÃO PROVIDO. INSURGÊNCIA DO RÉU. PRELIMINARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO RECORRIDA QUE DISPENSOU AS PARTES DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS POR DETERMINAÇÃO LEGAL (ART. 712 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 77 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. ADEMAIS, QUESTÃO SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DA ROBUSTA PROVA ORAL E DOCUMENTAL, ESPECIALMENTE DOS DOCUMENTOS E VÍDEOS ACOSTADOS AO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. RÉUS QUE ABORDARAM A VÍTIMA, A ALGEMARAM E CONDUZIRAM ILEGALMENTE ATÉ LOCAL DISTANTE E ERMO, E NÃO À DELEGACIA DE POLÍCIA, PARA A LAVRATURA DE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, BEM COMO INSERIRAM DECLARAÇÃO FALSA NO REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL E OMITIRAM DECLARAÇÃO QUE NELE DEVERIA CONSTAR, COM O FIM DE NÃO SEREM RESPONSABILIZADOS POR SUAS CONDUTAS, JÁ QUE O OFENDIDO NUNCA MAIS FOI LOCALIZADO. CONDUTAS QUE SE AMOLDAM AOS TIPOS PENAIS DESCRITOS NOS ARTS. 312 E 319, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA QUANTO AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. RÉUS QUE PRATICARAM TODO O CAMINHO DO CRIME. CONSUMAÇÃO INCONTESTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA AMPARAR O PLEITO. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES COMETIDOS MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO/OMISSÃO. PRETENSA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR E OS ARGUMENTOS FORNECIDOS PELO RECURSO PARA JUSTIFICAR O PEDIDO DE REFORMA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME PRETENDIDO (ABERTO) JÁ FIXADO NA SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE DA BENESSE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 606, "B", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO DO RÉU. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE APRESENTA MOTIVAÇÃO IDÔNEA, COM ANÁLISE DO VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NO FEITO. NÃO BASTASSE, "[...] O MAGISTRADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A REFUTAR DETALHADAMENTE TODAS AS TESES APRESENTADAS PELA DEFESA DESDE QUE, PELA FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA, SEJA POSSÍVEL COMPREENDER OS MOTIVOS PELOS QUAIS REJEITOU OU ACOLHEU AS PRETENSÕES DEDUZIDAS, O QUE OCORREU NA ESPÉCIE EM COMENTO." (HC N. 433.109/RS, REL. MIN. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, J. 17.05.2018). ADEMAIS, DECISÃO QUE APRECIOU OS PONTOS QUE O RÉU ALEGA QUE NÃO TERIAM SIDO ABORDADOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 77 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PEDIDO DE DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR NO TOCANTE À INÉPCIA DA DENÚNCIA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. NULIDADE DA SENTENÇA PELA NÃO APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. HIPÓTESE QUE NÃO ENSEJA NULIDADE. ADEMAIS, CRIMES QUE NÃO SÃO DA MESMA ESPÉCIE. INVIABILIDADE DE INCIDÊNCIA DO INSTITUTO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PREVARICAÇÃO PARA O CRIME DESCRITO NO ART. 9º DA LEI N. 13.869/2019. DISPOSITIVO QUE NÃO SE AMOLDA AOS FATOS PRATICADOS NA HIPÓTESE. PREENCHIMENTO DAS ELEMENTARES DO CRIME DE PREVARICAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO À FALSIDADE IDEOLÓGICA. RÉUS QUE ALÉM DE TEREM INSERIDO EM DOCUMENTO PÚBLICO INFORMAÇÃO SABIDAMENTE INVERÍDICA, POIS A LOCALIZAÇÃO DA VÍTIMA ERA CONHECIDA NO MOMENTO DA LAVRATURA DA OCORRÊNCIA (OU AO MENOS ANTES DO SEU ENCERRAMENTO), DEIXARAM DE REGISTRAR QUE ALGEMARAM E CONDUZIRAM O OFENDIDO, BEM COMO O SEU REAL DESTINO. AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES DO ART. 70, II, "B" E "I", DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA QUE FOI PRATICADO PARA OCULTAR O DE PREVARICAÇÃO. OFENDIDO QUE ESTAVA SOB A IMEDIATA PROTEÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES QUANDO FOI ABANDONADO EM LUGAR ERMO. MANUTENÇÃO DAS AGRAVANTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE DA BENESSE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECLAMO DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. APELO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que EDUARDO ROSA DE AMORIM foi condenado às penas de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto por ter cometido o crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar (Doc. 171).



    O TJSC negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo acusado (Doc. 194).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se que o acórdão proferido pelo TJSC violou o arts. 5º, LV e 93, IX da Constituição Federal (Doc. 197).



    Nas razões recursais, aduz que “em um caso análogo, ao analisar o crime de prevaricação, o STM entendeu que há a necessidade de exposição do sentimento ou interesse pessoal na denúncia, de modo que, acaso não seja exposto, a peça é omissa’” (Doc. 197, fl. 6).



    Afirma que “[a] denúncia é totalmente inepta em relação ao crime de prevaricação, uma vez que sequer são apontados os elementos subjetivos do tipo penal, os quais são imprescindíveis para a configuração do delito” (Doc. 197, fl. 8).



    Segundo diz, “é possível verificar que o crime de falsidade ideológica ocorre de modo pretérito ao crime de prevaricação, de modo que não é possível que um crime pretérito sirva para assegurar um crime posterior”(Doc. 197, fl. 12).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso a fim de que (Doc. 197, fls. 21-22):



    b) Seja declarada nula a sentença que condenou o Recorrente, ante a latente ausência de fundamentação, com base no artigo 564, V, do CPP, haja vista a nulidade absoluta; 



    c) Seja reconhecida a inépcia da denúncia em relação ao crime tipificado no artigo 319, do CPM, e, consequentemente, não haja o seu recebimento, uma vez que não aponta quais seriam os interesses e sentimentos pessoais do Recorrente; 



    d) Em caso de não reconhecimento da inépcia, seja procedido o distinguishing em relação ao precedente n. 00000217220137010301, do Superior Tribunal Militar, nos termos do artigo 315, § 2º, do Código de Processo Penal; 



    e) Em caso de não reconhecimento da inépcia, seja o delito desclassificado, tipificando a conduta imputada ao Recorrente como a prevista no artigo 9º, da Lei n. 13869/2019; 



    f) Seja afastada a circunstância agravante prevista no artigo 70, inciso II, "b", do CPM, uma vez que o crime de falsidade ideológica ocorre em momento prévio ao crime de prevaricação, não havendo um fim posterior de ocultação; 



    g) Seja afasta a circunstância agravante prevista no artigo 70, inciso II, “i”, do CPM, vez que este não estava sob proteção da autoridade policial, conforme reconhecido na fundamentação da sentença de que não houve prisão; 



    h) Seja reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes, nos termos dos artigos 80, do CPM e 71, do CP; 



    i) Seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por ser medida recomendável ao caso.



    A Corte estadual negou seguimento ao recurso quanto ao Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. No mais, o inadmitiu sob o fundamento de que a eventual ofensa reflexa ao texto constitucional não basta para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária (Doc. 202).



    No Agravo, o recorrente refuta os óbices processuais (Doc. 205).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 196), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 201). Houve a interposição de Agravo (Doc. 214), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 238), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 243).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 197, fls. 2-3):



    02. DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    Em observância ao previsto no art. 102, § 3.º, da Constituição da República e no art. 1.035 do Código de Processo Civil, o Recorrente passa a demonstrar que a questão ora debatida possui repercussão geral apta a justificar a admissão do recurso extraordinário.



    Nos exatos termos do § 1.º do art. 1.035 do CPC, a repercussão geral estará presente quando verificada, concomitantemente, a relevância e transcendência da questão discutida. 



    A relevância social é verificada pelo fato de a decisão atacada violar direitos fundamentais do Recorrente, principalmente do princípio do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, quando apresenta durante a sessão de julgamento uma decisão pronta, sem enfrentar as teses defensivas e já tratando sobre agravantes a serem impostas, antes mesmo do julgamento dos demais membros do colegiado. 



    Há ainda a relevância jurídica do recurso, ante a atualidade da matéria debatida, principalmente em relação a possibilidade da responsabilização penal sem o indicativo de requisitos subjetivos do delito quando do oferecimento da denúncia. 



    De outra quadra, não há dúvidas de que a questão ultrapassa os interesses subjetivos da causa, sendo patente a sua transcendência, principalmente no que diz respeito ao reconhecimento da continuidade delitiva em âmbito penal militar, quando da introdução da Lei n. 14.688/2023, bem como sobre a possibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no âmbito da justiça militar.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa para a persecução penal. Nessa linha de consideração, destaca-se o seguinte trecho do elucidativo voto proferido pelo Ministro CELSO DE MELLO no julgamento do HC 129.577-AgR:  



    É que, como tive o ensejo de enfatizar na decisão ora questionada, o acórdão impugnado tem o beneplácito do magistério da jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema , reconhece que ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia e/ou de ausência de justa causa com a superveniência da sentença penal condenatória, ainda que tais alegações hajam sido deduzidas em momento anterior ao da prolação do julgado pelo magistrado sentenciante (HC 88.963/RJ, Rel. Min. AYRES BRITTO HC 116.561/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.): (…)



    (HC 129.577-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016)  



    No mesmo sentido: HC 70.352, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 3/12/1993; RHC 133.130 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/4/2018; HC 207.666 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/11/2021; RHC 209.399 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/3/2022; ARE 1087976 AgR-ED-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje 10/04/2023. Este último assim ementado:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO. MATÉRIA CRIMINAL. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NULIDADE DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Prolatada a sentença condenatória, tornam-se superadas as alegações de inépcia ou ausência de justa causa da denúncia. Jurisprudência de ambas as Turmas do STF. 



    2. Embargos de declaração rejeitados.  



    Por outro lado, estes foram os fundamentos do TJSC para manter a condenação do acusado (Doc. 194, fls. 11-14):



    2. Recurso do réu Luiz Henrique 



    O réu pugna pelo reconhecimento de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Defende, em linhas gerais, que o magistrado de origem, ao proferir a sentença, não teria se manifestado acerca das teses aventadas pela defesa, nos seguintes termos:



     [...]



    Em que pese a argumentação, registro que a sentença condenatória apresenta fundamentação idônea, uma vez que o acervo probatório foi analisado para a conclusão de que as condutas praticadas amoldam-se aos tipos penais descritos nos arts. 312 e 319, ambos do Código Penal Militar. 



    Ademais, não é exigido do julgador o enfrentamento de cada ponto levantado pelas partes de forma minuciosa, mas sim, que demonstre os motivos que o levaram a formar o seu convencimento, o que restou evidenciado na espécie.



    quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    [...]



    Não fosse isso, extraio da sentença que o juízo de origem devidamente apreciou os pontos que o réu alega que não teriam sido abordados. Veja-se:



    [...]



    Desse modo, não ocorre negativa de prestação jurisdicional por parte do magistrado quando explicita, de maneira clara, as razões do seu convencimento, ainda que decida contrariamente à pretensão da parte e de maneira sucinta. Isso porque "não há se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação." (STJ, AgInt no AREsp n. 2.205.438/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13.02.2023). 



    Afasto, portanto, a prefacial aventada. 



    [...]



    Postula a nulidade da sentença pela não aplicação da continuidade delitiva, com a aplicação analógica do art. 71 do Código Penal. 



    Além de não se tratar de hipótese de nulidade (arts. 499 e 500 do Código Penal Militar), não há falar em continuidade delitiva entre os crimes de prevaricação e de falsidade ideológica, mormente porque o instituto pressupõe, dentre os seus requisitos, que os delitos sejam da mesma espécie, o que não ocorre na hipótese.



    Com relação ao crime de prevaricação, pugna pela desclassificação para o delito descrito na lei de abuso de autoridade - art. 9º da Lei n. 13.869/2019, que prescreve:



    [...]



    Da simples leitura do dispositivo legal é possível extrair que os fatos narrados não se amoldam à infração penal citada, porquanto não se decretou qualquer modalidade de prisão em desacordo com a lei; o ofendido estava em flagrante delito, uma vez que durante a ocorrência os policiais militares constataram a presença de lesão no genitor da vítima, por ela praticada, situação essa autorizadora da prisão em flagrante, nos termos do art. 302, II, do Código de Processo Penal. 



    Contudo, agiram os réus ao arrepio da lei quando conduziram o ofendido a local diverso da Delegacia de Polícia.



    [...]



    No entanto, conforme amplamente demonstrado no decorrer da instrução criminal, a consumação do delito de falsidade ideológica iniciou com a inserção de declaração falsa, bem como a omissão de declaração que deveria constar no boletim de ocorrência, tendo o iter criminis encerrado após a condução irregular de Diego à Praia do Gi, momento em que, às 17h35min, o réu Eduardo encerrou a ocorrência. 



    Desse modo, é certo que o crime de falsidade ideológica foi praticado para assegurar a ocultação e a impunidade do delito de prevaricação. 



    Já a agravante prevista na alínea "i" incidiu quanto ao crime de prevaricação"já que o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade quando foi largado em lugar ermo". 



    E, sem maiores digressões, o conjunto probatório atesta que o ofendido estava sob a proteção dos policiais militares, porquanto abordado, algemado e inserido na caixa de presos da viatura policial quando então foi abandonado em local não sabido, motivo pelo qual acertada a incidência da agravante. 



    Por fim, no que tange ao pleito de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, faço remissão à fundamentação anteriormente lançada, de inaplicabilidade do instituto aos crimes militares.



    Como se verifica, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Quanto ao mais, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Por outro lado, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §§1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente